Tribunal: TJES
Processo: 5000259-07.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-07.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: HECLAYR LAIBER DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2625466) proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em desfavor do Avalista/Recorrido
HECLAYR LAIBER DA SILVA,
cujo
decisum
pronunciou a prescrição do título de crédito exequendo e, via de consequência, extinguiu a
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Em suas razões, aduz o Recorrente que a prescrição não poderia ter sido pronunciada sem oportunizar-lhe o contraditório, questionando, outrossim, não haver sido observada a suspensão da prescrição pela Lei nº 14.010/2020, durante o lapso temporal de 12/06/202 à 30/10/2020.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição, sem observância do artigo 10, do Código de Processo Civil de 2015, enseja a nulidade da Sentença, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador"
.

3.
Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4.
Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”

Na hipótese dos autos, o entendimento jurisprudencial é aplicável, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a prescrição da Cédula de Crédito Bancário que alicerça a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente, consequentemente, extinguiu o feito, sem, contudo, oportunizar a manifestação do Exequente, incorrendo em violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Em consequência, impõe-se anular a Sentença objurgada e determinar que o Magistrado de Primeiro Grau oportunize ao Recorrente manifestar-se acerca da matéria, inclusive, no tocante à compreensão da Corte de Superposição de que a prescrição seria trienal, conforme previsto na Lei Uniforme de Genebra (LUG),
in litteris:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
1.
Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.
2.

Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário
.

3.
É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.
4.
Agravo Interno não provido."

(
STJ
-AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019 - grifou-se)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
-AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019 - grifou-se)

Isto posto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para fins de anular a Sentença, em razão da inobservância do artigo 10, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I -
O reconhecimento da prescrição, sem observância do artigo 10, do Código de Processo Civil de 2015, enseja a nulidade da Sentença. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II -
Na hipótese dos autos, o referido entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a prescrição da Cédula de Crédito Bancário que alicerça a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente, consequentemente, extinguiu o feito, sem, contudo, oportunizar ao Exequente se manifestar acerca do tema, incorrendo em violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil, impondo-se anular a Sentença, para que a Recorrente se manifeste quanto ao tema, inclusive, em relação ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o caso enseja a aplicabilidade da prescrição trienal estabelecida pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), consoante se infere do AREsp 1.525.428/PR e REsp 1.675.530/SP.

III -
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.